Tribunal: TJDFT
Processo: 0720987-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DO VOO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/2020. OFERTA DE VOUCHER MAJORADO EM 20% DO VALOR PAGO. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE REEMBOLSO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a autora ter adquirido 6 passagens aéreas com destino a Paris, porém, em razão da pandemia, o voo foi cancelado, tendo a empresa ré lhe disponibilizado um link para realizar o pedido de crédito com acréscimo de 20% sobre o valor pago, todavia não lhe informou de antemão que a referida opção lhe retirava o direito de solicitar o reembolso em pecúnia. Requereu a declaração de nulidade da cláusula de renúncia e condenação da ré ao reembolso R$17.982,54, referente ao valor pago pelas passagens aéreas.
2. Trata-se de recurso (ID32148966) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou procedente o pleito deduzido na inicial para declarar nula a cláusula 4 prevista nas condições de aceitação do termo de adesão ao voucher majorado em 20% e condená-la a restituir R$17.982,54 à autora, no prazo de 12 meses a contar da data do voo cancelado (10/08/2020).
3. Nas razões recursais, alega ser incabível o reembolso em pecúnia, porquanto a autora/recorrida recebeu o voucher do valor pago, com majoração de 20%, e renunciou a outras formas de reembolso. Aduz que a demandante teve ciência da cláusula de renúncia quando solicitou o crédito, em 07/07/2020, e mesmo assim prosseguiu com o pedido, tendo contatado a empresa ré apenas em março/2021 para requerer o reembolso. Acrescenta que, se no e-mail encaminhado havia apenas uma opção de reembolso, cabia à autora/recorrida, caso tivesse alguma dúvida, entrar em contato a ré/recorrente por outros canais disponíveis para solicitar o reembolso em dinheiro. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
6. O art. 54, §4o do CDC, dispõe que as cláusulas restritivas de direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, sob pena de serem tidas como excluídas do contrato, conforme entendimento jurisprudencial. Outrossim, reza o art. 51, II do CDC que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga.
7. Da leitura do e-mail (ID32148938) enviado à autora/recorrida em 23/06/2020, não se verifica qualquer informação acerca das hipóteses de reembolso à consumidora ou condições de aceitação e utilização do voucher, constando apenas o link de acesso ao site da ré/recorrente para solicitar o reembolso por meio de voucher majorado em 20%.
8. Cumpre consignar que somente após a consumidora ter aderido ao voucher obteve acesso à informação de que o recebimento deste afastaria o direito ao reembolso em dinheiro, conforme descrito na cláusula 4 das “Condições de aceitação e utilização de voucher” enviadas via e-mail (ID32148935) em 06/07/2020.
9. Desse modo, se não há nos autos a demonstração de que a consumidora recebeu de antemão informações adequadas, claras, precisas e ostensivas, por cláusulas em destaque, de que a aceitação do voucher majorado em 20% implicaria na limitação do seu direito ao reembolso em dinheiro, como previsto no art. 54, §4o do CDC, tal cláusula restritiva deve ser declarada nula de pleno direito, conforme consignado na sentença vergastada.
10. Isto posto, não merece reparo a sentença que, com observância do regramento legal específico (Lei 14.034/2020), condenou a companhia aérea ré/recorrente a reembolsar a quantia de R$17.982,54 paga pela consumidora, no prazo assinado pela legislação.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.